Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743667-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA LIDIA PANTE, FELIPE PANTE, ADRIANO ROGERIO PANTE EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÔNICA LÍDIA PANTE e OUTROS contra o acórdão de ID no 57668217, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do apelo interposto pela ré, e no mérito, DEU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença de 1o grau e julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intimem-se a Embargada, TAM LINHAS AÉREAS S.A., para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator